Tribunal: TJSP
Processo: 2155719-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que deferiu a penhora de valor constrito na conta bancária dos devedores. Insurgência dos agravantes, indicando que a verba penhorada se refere ao salário de um dos devedores, necessário para subsistência da família. Acolhimento. Caráter alimentar da verba. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. C. STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que deferiu a penhora de valor constrito na conta bancária dos devedores. Insurgência dos agravantes, indicando que a verba penhorada se refere ao salário de um dos devedores, necessário para subsistência da família. Acolhimento. Caráter alimentar da verba. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. C. STJ que, em recente decisão proferida no REsp n. 1.815.055, decidiu pela impenhorabilidade de salário para o pagamento de verba honorária. Liberação, pois, dos valores penhorados em prol do devedor. Extinção do feito, porém, que não é de rigor no atual momento processual, pois pendente de análise recurso sem efeito suspensivo. Prosseguimento do incidente que é viável. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155719-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
ISAIAS MARRANE ROSA e ANA PAULA MARRANE DE ABREU, é agravado
TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155719-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36.842.
Agravo de Instrumento no: 2155719-43.2020.8.26.0000.
Agravantes/Executados: Isaias Marrane Rosa e outra.
Agravado/Exequente: Tortoro, Madureira e Ragazzi Advogados.
Juiz Dr. Domingos Parra Neto.
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Mogi das Cruzes.
Processo na origem no 0006005-61.2019.8.26.0361.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de
sentença. Decisão que deferiu a penhora de valor constrito na
conta bancária dos devedores. Insurgência dos agravantes,
indicando que a verba penhorada se refere ao salário de um dos
devedores,
necessário
para
subsistência
da
família.
Acolhimento. Caráter alimentar da verba. Inteligência do artigo
833, inciso IV, do Código de Processo Civil. C. STJ que, em
recente decisão proferida no REsp n. 1.815.055, decidiu pela
impenhorabilidade de salário para o pagamento de verba
honorária. Liberação, pois, dos valores penhorados em prol do
devedor. Extinção do feito, porém, que não é de rigor no atual
momento processual, pois pendente de análise recurso sem
efeito suspensivo. Prosseguimento do incidente que é viável.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
as rr. decisões de fls. 111 e fls. 136 da origem que, no cumprimento provisório
de sentença, assim determinaram:
“Vistos. Trata-se de cumprimento provisório de sentença, onde
objetiva-se a execução de honorários advocatícios. De acordo com o artigo 85, §14, do CPC:
"Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial". Assim, fica a indisponibilidade de fl.
103 convertida em penhora, dispensada a lavratura de termo, por expressa previsão
legal. Foi determinada a transferência do valor para conta judicial à disposição deste juízo,
conforme relatório que segue. [...] Sem prejuízo, manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento do feito, inclusive apresentando novo cálculo do débito atualizado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155719-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prazo de cinco dias. Int.”.
“Vistos. Acolho os embargos de declaração, verificada a
contradição apontada, para determinar que o depósito efetivado nos autos em cumprimento
a ordem de bloqueio judicial seja liberado após o trânsito em julgado em definitivo da
sentença proferida nos autos principais. Demais questões objeto dos embargos já foram
apreciadas nos autos. Int.”.
Aduzem os executados, ora agravantes, em suma, a
impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta, haja vista tratar-
se de verbas salariais e inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Alegam
que houve ofensa ao art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ressaltando
que não existe exceção a esta regra, mesmo que a verba exequenda
corresponda a honorários advocatícios. Colacionam posicionamentos
jurisprudenciais deste Tribunal a embasar a pretensão recursal e relatam que
os valores bloqueados servem para manutenção das despesas familiares e
devem ser liberados, sob pena de prejuízo ainda maior à sua digna
subsistência.
Indicam os recorrentes, ainda, que o salário
recebido pelo agravante Isaias em 21.02.2020 foi de R$ 4.150,55 (fls. 101 da
origem), e vinha satisfazendo as necessidades presumidas da família, até que
houve a constrição do saldo de R$1.520,96 em 29.02.2020. Concluem que,
considerado o baixo valor da verba salarial (inferior aos 50 salários mínimos
autorizadores da medida), e ainda sem perder de vista que tal serve para
manutenção de toda a família (pois a agravante Ana Paula se dedica aos
cuidados dos filhos, não auferindo qualquer renda), manter a constrição
prejudica sobremaneira a digna subsistência dos coagravantes e sua família.
Indicam, ainda, que o incidente de cumprimento
de sentença sob exame fora instaurado em 03.05.2019, quando pendia de
julgamento a apelação com efeito suspensivo, de modo que inegavelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155719-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fora aforado sem o preenchimento dos requisitos legais, o que impõe a sua
extinção, devendo ser cominados ao agravado honorários advocatícios e pena
por litigância de má-fé.
Pleiteiam o provimento do recurso para a reforma da
r. decisão, afastando-se a penhora sobre os valores do salário do coagravante
Isaias, bem como para extinção deste incidente.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo,
apenas para impedir o levantamento dos valores constritos até o julgamento
do agravo (fls. 57/60).
Sem contraminuta (fls. 64).
É o relatório.
Respeitado o posicionamento adotado pelo i. Juízo
da origem, é o caso de parcial provimento do recurso, senão vejamos.
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões,
os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o
§ 2o”.
O § 2o do referido artigo, por sua vez, indica que “o
disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155719-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
art. 529, § 3o”.
Não se olvida que os salários e demais vencimentos
apontados no dispositivo legal possuem inequívoco caráter alimentar, voltando-
se à subsistência do executado e de sua família. E, em virtude dos princípios
que norteiam a ordem jurídica, notadamente o mandamento da dignidade
da pessoa, não se mostra razoável o sacrifício da subsistência dos
executados para que haja a satisfação do interesse meramente econômico do
credor.
E tal argumento encontra lugar neste caso, porque a
constrição recaiu sobre conta corrente do devedor Isaias, conta esta na qual
recebeu o seu salário, como se depreende dos documentos de fls.99/101 o
salário do coagravante fora depositado no dia 21.02.2020, sendo o bloqueio
efetuado no dia 29 do referido mês, sendo verossímil pelas movimentações
ali realizadas que tais valores eram, de fato, destinados à subsistência
familiar.
Ainda, a r. decisão recorrida deferiu a penhora dos
valores existentes em conta bancária dos devedores exclusivamente diante do
caráter alimentar da verba honorária exequenda. Contudo, recentemente, o
Col. Superior Tribunal de Justiça indicou que é inviável a penhora de salário
para pagar honorários advocatícios.
Prevaleceu, na oportunidade, o voto da i. Relatora e
responsável pela afetação do caso à Corte Especial, Min. Nancy Andrighi, que
fez a diferenciação conceitual segundo a qual o termo “prestação
alimentícia” do § 2o do art. 833 do Diploma Processual se restringe a alimentos
decorrentes do vínculo familiar, como pensão alimentícia. Por isso, não é
possível que a expressão abarque toda e qualquer prestação que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155719-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
natureza alimentar, como os honorários (REsp 1.815.055, DJe 26.08.2020),
posicionamento este que passa a ser adotado por esta Relatoria.
O v. acórdão restou assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833.
PENHORA
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE.
DIFERENÇA
ENTRE
PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de
cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários
advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em
18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do
devedor pode ser penhorado, com base na exceção
prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento
de honorários advocatícios, por serem estes dotados de
natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito,
e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo
a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em
violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos “prestação
alimentícia”, “prestação de alimentos” e “pensão alimentícia”
são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos
históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio,
sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados
aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser
utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e
aos voluntários. 5. O termo “natureza alimentar”, por sua vez, é
derivado de “natureza alimentícia”, o qual foi introduzido no
ordenamento
jurídico
pela
Constituição
de
1988,
posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o
salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das
verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao
alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de
conceder um benefício específico em sua execução, qual seja,
a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art.
100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que
sejam destinadas à subsistência do credor, não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155719-43.2020.8.26.0000 -Voto no
7
equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é,
àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade
civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8.
Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à
subsistência do credor e de sua família, mas apenas se
constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem
tem
a
obrigação
de
prestar
alimentos
familiares,
indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que,
necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As
verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do
credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador,
quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos
alimentos, porque revestidos de grave urgência porquanto o
alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe
prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer ,
exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele
conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza
alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos
jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo
do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao
tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de
natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco
atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo
legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao
direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de
alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por
causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos
quando comparado ao credor de débitos de natureza
alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de
prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos
no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o,
III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se
estendem aos honorários advocatícios, como não se
estendem às demais verbas apenas com natureza
alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar
sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer
profissionais
liberais,
como
médicos,
engenheiros,
farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso
especial conhecido e não provido.
Assim sendo, considerando que a decisão recorrida
deferiu a penhora dos valores da conta corrente com base no caráter alimentar
da verba exequenda
o que, como demonstrado, não se aplica aos
honorários advocatícios, nos termos do julgado do C. STJ -, bem como que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155719-43.2020.8.26.0000 -Voto no
8
neste caso, é evidente a imprescindibilidade do salário do executado para sua
subsistência e de sua família
o que se depreende das movimentações
bancárias realizadas antes do bloqueio judicial -, é o caso de provimento do
recurso, para que sejam liberados, em prol da parte devedora, os valores
constritos em sua conta bancária (R$ 1.520,96 fls. 103).
Não há se falar, todavia, em extinção do incidente
de cumprimento de sentença, haja vista que, atualmente, remanesce apenas
a análise do agravo interposto em face da r. decisão que negou seguimento ao
REsp AREsp n. 1755245/SP (2020/0230172-6), autuado em 10.09.2020 -,
de forma que ausente recurso dotado de efeito suspensivo a impedir o
trâmite do incidente de cumprimento de sentença da origem, nos termos do
art. 520 do Código de Processo Civil.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com precípua finalidade
de acesso às i. Superiores Instâncias, pelas vias extraordinária e especial,
ressaltando-se que, em sede de prequestionamento, torna-se desnecessária
citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
deliberada, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator